Tribunal: TJDFT
Processo: 0724134-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS E VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 61 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa; (ii) verificar se a reprimenda foi dosada observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
4. A palavra dos agentes públicos, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficiente para embasar a condenação, sobretudo quando harmônica com o restante do conjunto probatório.
5. Reduzida a pena-base por ter sido fixada acima do patamar proporcional à circunstância judicial desfavorável, conforme critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
6. Adequado o regime inicial semiaberto, visto ser o réu reincidente e com maus antecedentes.
7. Nos termos do artigo 120, do Código de Processo Penal, diante da dúvida acerca da real propriedade e licitude dos objetos apreendidos, mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2034401, 0705833-95.2024.8.07.0017, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.
Acórdão 2031294, 0722579-80.2024.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.
AgRg no HC n. 870.917/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.
Acórdão 2052485, 0707063-66.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.
Acórdão 2046555, 0702870-34.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.